Tribunal: TJES
Processo: 5007397-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007397-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZANGELA SILVARES MACHADO

AGRAVADO: JHULIA SAMORA MACHADO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. IMÓVEL NA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência pátria,
“[...]
2.
A utilização exclusiva de bem imóvel do monte inventariado à espera de partilha por um ou mais dos herdeiros é causa jurídica suficiente para a fixação de aluguel mensal em favor de herdeiro privado do uso do bem
. [...]” (TJMG; AI 0173989-73.2024.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 26/04/2024; DJEMG 29/04/2024).

2. Destarte, há no caso, a existência de condomínio – no caso, entre as autoras e a ré –, de modo que não há que se falar em injustiça ou ilegalidade no arbitramento de aluguel em favor das agravadas diante do bem imóvel que também lhes pertence por força de herança.

3. Em outros termos, a decisão primeva inegavelmente visa resguardar o patrimônio do espólio, já que uma das herdeiras, no caso a agravante, vem usufruindo com exclusividade parte do imóvel, de modo que não restou comprovado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, tal como alegado em suas razões recursais, que ela já tenha desocupado o referido imóvel.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007397-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZÂNGELA SILVARES MACHADO

AGRAVADA
S
:
JHULIA SAMORA MACHADO E OUTRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIZÂNGELA SILVARES MACHADO

contra a r. decisão
juntada no ID nº 42694543 dos autos de origem (processo nº 5014209-42.2024.8.08.0035) e
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
2
ª
Cível de

Vila Velha
nos autos da
“ação de
arbitramento de aluguel c/c cobrança”
contra si
ajuizad
a
por

JHULIA SAMORA MACHADO E OUTRA,

que
deferiu o pedido liminar.

Em suas razões acostadas no ID
nº 8599003
, a recorrente sustenta, em resumo, que
é injusta a cobrança pelas agravadas de eventuais alugueis desde a data em que se apossou do imóvel do genitor.

Não houve pedido de tutela recursal.

A
s
agravada
s
, em sede de contrarrazões (ID nº
8903700
), pugna
m
pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importa deixar claro que cuida-se, na origem, de
“ação de
arbitramento de aluguel c/c cobrança”
ajuizad
a
por

JHULIA SAMORA MACHADO
e
AMANDHA SAMORA MACHADO,
ora agravadas,

em

face de
ELIZANGELA SILVARES MACHADO,
ora agravante.

Sustenta
m
a
s autoras, tal como a requerida, que são filhas do Sr. JONAS ROSA MACHADO, falecido no dia 14/12/2019.

Relatam que a
ré
fez a abertura do inventário dos bens deixados pelo pai, cuja ação foi distribuída em 23/02/2023 e registrada sob o nº
5004611-98.2023.8.08.0035, em tramitação na 1ª
V
ara de
Ó
rfãos e
S
ucessões de Vila Velha, e naquela ocasião, já relatava que estava na posse dos bens, inclusive fazendo uso exclusivo do imóvel, requerendo,
ainda,
a isenção de incidência de impostos sobre seu quinhão, nos termos da Lei Complementar Estadual 10.011/2013.

Aduzem que em nenhum momento foram informadas de tal situação, de modo que as requerentes não concordam com a posse do bem em favor exclusiva da r
equerida
.

Basicamente diante de tais fatos, pugnaram, em sede de tutela provisória de urgência, pelo arbitramento de aluguel no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada herdeira.

Ao receber a inicial o magistrado singular, deferiu o pedido liminar nos
seguintes termos:

“
O requerimento liminar, apresentado na inicial que ora recebo, merece, sim, ser desde logo deferido.

E isso porque:

1. tanto sob a ótica do Direito das Sucessões, quanto sob o prisma do Direito das Coisas (em especial, das regras da copropriedade), é certo que, enquanto não encerrado o inventário, com a afetação final e individualizada dos bens do espólio, não pode um dos herdeiros (no caso, a herdeira ora demandada) usufruir com exclusividade determinado bem, em detrimento dos demais herdeiros e sem lhes ser concedida qualquer contrapartida, como é o caso em apreço;

2. somam-se a esse fundamento jurídico, também os fatos inequívocos ligados ao ‘prejuízo econômico’ e seu correlato ‘risco da demora normal do processo’, a conspirarem, agora, para o reconhecimento, então, da presença dos dois pressupostos clássicos necessários ao deferimento de medidas liminares, antecipatórias ou cautelares;

3. por fim, ao examinar o quanto se requer (‘Que seja arbitrado, em sede liminar, o aluguel no montante de R$1200,00 - hum mil e duzentos reais - sendo R$400,00 - quatrocentos reais - para cada herdeiro’) se pode ver sua conveniência, adequação e, sobretudo, sua razoabilidade;

4. ante o exposto, DEFIRO a medida liminar, e ordeno que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, contados da citação e da intimação, efetue o depósito judicial do aluguel, no montante de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), sendo R$400,00 (quatrocentos reais) para cada herdeiro, o mesmo o fazendo nos meses subsequentes, tudo isso sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor equivalente a 01 (um) ano de aluguel (R$ 14.400,00 - quatorze mil e quatrocentos reais);”

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Após uma análise do conjunto probatório, entendo que o r.
decisum
primevo merece ser mantido.

Isto porque
é firme o entendimento de existência de condomínio entre os herdeiros até o momento da partilha. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. CONDOMÍNIO ENTRE OS HERDEIROS. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A FIXAÇÃO DE ALUG
U
EL EM RAZÃO DE USO EXCLUSIVO DE BEM. PRELIMINAR REJEITADA. BEM IMÓVEL INVENTARIADO. USO EXCLUSIVO POR HERDEIRO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. DIREITO A SER PLEITEADO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. VALOR DO ALUGUEL LIMITADO À COTA-PARTE DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A partir da abertura da sucessão, há a formação de condomínio indivisível quanto aos bens que integram a massa patrimonial do espólio, situação que se perpetua até o momento da partilha entre os herdeiros (art. 1.791 do Código Civil)
. Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade ativa da parte autora para propor ação de arbitramento de aluguel em razão de uso exclusivo de bem inventariado, à vista da existência de condomínio entre os herdeiros. 2.
A utilização exclusiva de bem imóvel do monte inventariado à espera de partilha por um ou mais dos herdeiros é causa jurídica suficiente para a fixação de aluguel mensal em favor de herdeiro privado do uso do bem
. 3. Ainda que a parte autora seja inventariante no bojo da ação de inventário, ela não possui o direito de representar os demais herdeiros quanto ao pleito de fixação de aluguel por uso exclusivo de bem inventariado, devendo o valor fixado ser limitado a sua cota parte. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJMG; AI 0173989-73.2024.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 26/04/2024; DJEMG 29/04/2024)

(...)
Enquanto não realizada a partilha dos bens, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.
2. Pretendendo a autora, com base no art. 1.314 do Código Civil, receber valores correspondentes à sua fração ideal do imóvel cujos direitos lhe foram transmitidos por herança, há de se reconhecer a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação. 3. Conquanto tenha julgado procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o apelante ao pagamento de alugueis em favor da apelada, o Juízo deixou consignado, no próprio dispositivo, que tal pagamento deveria ocorrer na proporção do quinhão hereditário, o que, por óbvio, depende do desfecho da ação de inventário. (TJPB; AC 0849642-96.2018.8.15.2001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 05/03/2024)

Destarte, há no caso, a existência de condomínio – no caso, entre a
s
autora
s
e a ré –,
de modo que não há que se falar em injustiça ou ilegalidade no arbitramento de aluguel em favor das agravadas diante do bem imóvel que também lhes pertence por força de herança.

Em outros termos, a decisão primeva inegavelmente visa resguardar o patrimônio do espólio, já que uma das herdeiras, no caso a agravante, aparentemente vem usufruindo com exclusividade parte do imóvel, de modo que não restou comprovado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, tal como alegado em suas razões recursais, que ela já tenha desocupado o referido imóvel.

Assi
m
, o magistrado singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, as autoras agravantes, ao ajuizarem a ação na origem, demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.